Tribunal: CARF
Processo: 13864.000410/2010-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-28
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
S2-TE04
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13864.000410/2010-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2004-000.157 – 2a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de dezembro de 2023
Recorrente
RADICIFIBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2006 a 31/12/2009
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES CONSTANTES
DA IMPUGNAÇÃO.
Recurso voluntário que apenas reproduz as razões constantes da impugnação e
traz nenhum argumento visando a rebater os fundamentos apresentados pelo
julgador para contrapor o entendimento manifestado na decisão recorrida,
autoriza a adoção dos respectivos fundamentos e confirmação da decisão de
primeira instância, a teor do que dispõe o art. 57, § 3o do RICARF, com
redação da Portaria MF no 329/17.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Não se configura cerceamento do direito de defesa se o conhecimento dos atos
processuais pelo acusado e o seu direito de resposta ou de reação se
encontraram plenamente assegurados.
RETENÇÃO. RECOLHIMENTO. REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO.
PAGAMENTOS REALIZADOS PELA PRESTADORA.
A empresa contratante de serviços, executados mediante empreitada ou cessão
de mão-de-obra, deve reter 11% (onze por cento) do valor bruto da nota fiscal
ou fatura de prestação de serviços e recolher a importância retida, no prazo
legal, em nome da empresa cedente da mão-de-obra..
Para a redução na base de cálculo no caso de retenção de 11% da contribuição
previdenciária, exige-se a discriminação, na nota fiscal, fatura ou recibo, do
valor correspondente ao material ou equipamentos, contratualmente previsto e
devidamente comprovado.
O dever de reter onze por cento do valor da nota fiscal, fatura ou recibo de
prestação de serviços é sempre da empresa tomadora e o desconto desse valor
sempre se presume oportuna e regularmente realizado, não havendo
necessidade de a fiscalização verificar eventuais recolhimentos efetuados pela
empresa que prestou os serviços.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. Não se
justifica a realização de diligência/perícia quando presentes nos autos
elementos suficientes para formar a convicção do julgador.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13864.000410/2010-12
Fl. 3007
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2004-000.157 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 13864.000410/2010-12

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade do lançamento e, no mérito, em negar provimento ao Recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Regis Xavier
Holanda (Presidente).
Relatório
Cuida o presente de lançamento (DEBCAD 37.287.446-0) para a cobrança das
contribuições sociais incidentes sobre notas fiscais de prestação de serviços com cessão de mão-
de-obra em relação à 9 (nove) prestadores distintos.
O Relatório Fiscal encontra-se às fls. 134/137.
O sujeito passivo impugnou o lançamento às fls. 1439/1460.
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil em Juiz de Fora/MG
julgou procedente o lançamento às fls. 1346/1359, por meio do acórdão a seguir mentado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 30/12/2006
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Não se configura cerceamento do direito de defesa se o conhecimento dos atos
processuais pelo acusado e o seu direito de resposta ou de reação se encontraram
plenamente assegurados.
RETENÇÃO.
RECOLHIMENTO.
REDUÇÃO
DA
BASE
DE
CÁLCULO.
PAGAMENTOS REALIZADOS PELA PRESTADORA.
A empresa contratante de serviços, executados mediante empreitada ou cessão de mão-
de-obra, deve reter 11% (onze por cento) do valor bruto da nota fiscal ou fatura de
prestação de serviços e recolher a importância retida, no prazo legal, em nome da
empresa cedente da mão-de-obra.
Para a redução na base de cálculo no caso de retenção de 11% da contribuição
previdenciária, exige-se a discriminação, na nota fiscal, fatura ou recibo, do valor
correspondente ao material ou equipamentos, contratualmente previsto e devidamente
comprovado.
O dever de reter onze por cento do valor da nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de
serviços é sempre da empresa tomadora e o desconto desse valor sempre se presume
oportuna e regularmente realizado, não havendo necessidade de a fiscalização verificar
eventuais recolhimentos efetuados pela empresa que prestou os serviços.
Cientificado do acórdão de impugnação, o sujeito passivo apresentou recurso
voluntário às fls. 1365/1391.
Fl. 3008
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2004-000.157 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 13864.000410/2010-12

É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti, Relator.
Da admissibilidade
O contribuinte tomou ciência do acórdão de impugnação em 7/10/14 (fl. 1363) e
apresentou seu recurso tempestivamente em 5/11/14 (fl. 1364). Preenchido os demais requisitos
para a sua admissibilidade, deles conheço e passo a analisar-lhes o mérito.
Do mérito
Como relatado, o lançamento resumiu-se à cobrança das contribuições incidentes
sobre notas fiscais de prestação de serviços relacionadas a 9 (nove) prestadores no período de
01/2006 a 12/2006.
Segundo noticiou o autuante, o crédito previdenciário foi apurado com base em
Contratos de Prestação de Serviços, Notas Fiscais /Faturas de prestação de serviços apresentadas
e lançamentos contábeis, relativo a serviços executados com cessão de mão de obra.
A autuação, relativa aos 7 (sete) prestadores abaixo, deveu-se ao fato de as notas
fiscais/faturas não discriminarem o material utilizado e considerarem como base de cálculo
apenas um determinado percentual do valor total da prestação dos serviços.
Foram esses os prestadores:
1 - Dakkar — Serviços 'Empresariais - Terceirizados Ltda — CNPJ
05.623.138/0001-60;
2 - Márcia Regina Rosa dos Santos Paranhos ME — CNPJ 07.874.343/0001-
24;
3 - Montana Saneamento e Construções Ltda — CNPJ p5.753.170/0001-60;
4 - SED Construções Ltda—CNPJ 65.664.526/0001-11;
5 - Tecnotintas Pintura Ind. S/C Ltda— CNPJ 01.270.670/0001-99;
6 - TJ Beltrão Serviços Técnicos em Solda é Montagem Ltda ME — CNPJ
01.737.641/0001-96; e
7 - W A Portela & Portela Ltda EPP — CNPJ 62.840.863/0001-24
Registrou o autuante que em relação aos serviços de retirada de aguapés e roçada
em toda a extensão da lagoa situada nas dependências da empresa, prestados pela Aliança —
Serviços Empresariais Ltda— CNPJ 06.105.124/0001-18, não teria havido a retenção nas
notas apresentadas.
Aduziu ainda o autuante, que em relação aos serviços de manutenção mecânica
em máquinas e equipamentos de propriedade da autuada, prestados pela SR Comércio de Peças
Manutenção Ltda, CNPJ 07.068.360/0001-7, sobre os quais não houvera retenção, seriam de
natureza continuada, com necessidade permanente na tomadora, sendo certo que os destaques
apenas foram promovidas nas notas emitidas a partir de 07/2006.
Em seu recurso, a autuada sustentou:
Fl. 3009
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2004-000.157 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 13864.000410/2010-12

Preliminarmente, a nulidade do lançamento por não terem sido anexadas as cópias
dos contratos de prestação de serviços que embasaram o lançamento, tampouco as cópias das
Notas Fiscais de Serviços utilizadas para se comprovar, por exemplo, que não teriam sido
destacados os materiais na prestação dos serviços.
Nesse ponto, reputo completamente acertadas as ponderações e conclusão da
decisão de piso, nos termos a seguir:
{...] Tal argumento não tem como prosperar, pois os originais dos referidos documentos
são de propriedade da autuada e por óbvio com ela se encontram arquivados, lhe sendo
absolutamente possível identificá-los, tanto que os anexou à peça de defesa.
Caso não quisesse ter este trabalho também seria, plenamente, possível ao autuado,
pedir vistas ou cópia dos autos e ter facilitado o exame dos documentos, pois já
compilados, sem a necessidade de recorrer aos seus arquivos. Por todos os ângulos suas
alegações, portanto, são totalmente desprovidas de coerência. Saliente-se que as
hipóteses de nulidade constam do art. 59 do Decreto no 70.235/1972.
Sendo, portanto, os atos e termos, lavrados por pessoa competente, dentro da estrita
legalidade e garantido o mais absoluto direito de defesa, ante a perfeita descrição dos
fatos e enquadramento legal específico e a abertura de prazo legal de impugnação, não
há que se cogitar de nulidade do auto de infração.
Além do mais, no presente caso, a interessada demonstrou, mediante as razões de
impugnação ofertada, ter compreendido claramente os motivos da autuação, não
havendo de se cogitar do cerceamento do direito de defesa. Pôde se defender
plenamente das afirmações trazidas pela autoridade fiscal, não comportando falar em
vício que lhe teria prejudicado a defesa, inclusive, como relatado, anexou cópia dos
referidos contratos e notas fiscais.
No mérito, passou a refutar, uma a uma e por prestador, as retenções exigidas,
após tecer considerações acerca de uma suposta extrapolação da Instrução Normativa 3/2005 em
face da Lei 9.711/98.
Dakkar Serviços – Alegou que prestou o serviço de controle de acesso nas
dependências da recorrente, não incluído dentre aqueles que se exige a retenção.
Marcia Regina – Sustentou que os documentos fiscais informariam que 50% do
valor cobrado referir-se-ia a material empregado.
Montana Saneamento – Alegou que os serviços (manutenção de máquinas e
equipamentos) não foram prestados por meio de cessão de maço de obra, pois não seria de
natureza contínua, tendo sido prestado sob a forma de empreitada, vale dizer, por uma tarefa
contratualmente estabelecida. A equipe não estaria à disposição da recorrente.
Acaso devida a retenção, deveria ser excluído o valor do material empregado.
SED Construções – Sustentou tratar-se de serviço de construção civil e que
haveria planilhas discriminando, nota a nota, quais os materiais empregados; e que a recorrente
não poderia ser responsabilizada pelo descumprimento parcial da obrigação que caberia à
prestadora.
Tecnotintas – Alegou tratar-se, também, de serviço de construção civil e que
haveria pedidos de compra e orçamento com menção aos materiais empregados no serviço
descrito em cada nota.
TJ Beltrão – Sustentou que os documentos fiscais mencionariam o total da mão
de obra utilizado e que o restante do valor seria relativo aos materiais empregados. Que os
serviços (manutenção de máquinas e equipamentos) não foram prestados por meio de cessão de
Fl. 3010
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2004-000.157 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 13864.000410/2010-12

maço de obra, pois não seria de natureza contínua, tendo sido prestado sob a forma de
empreitada, vale dizer, por uma tarefa contratualmente estabelecida. A equipe não estaria à
disposição da recorrente
WA Portela & Portela – Alegou que haveria declaração de fornecimento de
equipamentos, relativos aos materiais e equipamentos empregados na prestação do serviço
conservação de áreas verdes, constituídas de jardins e gramados nas dependências a recorrente.
Aliança – Sustentou que a empresa teria prestado informação de que era optante
pelo SIMPLES, além de declaração, para cada mês que prestou serviço, informando que não
possuiria empregados e que os serviços seriam prestados por seus sócios, além de o valor de seu
faturamento ser inferior ao limite máximo de 2 vezes o salário de contribuição além das notas em
questão.
SR Comércio – alegou que os serviços de planejamento e execução de
manutenção sob programação, orientação e supervisão da contratada teriam sido prestados
quando identificada a sua efetiva necessidade, não sendo mantida equipe à disposição da
contratante, por não representar uma atividade continuada.
Por fim, ainda quanto ao mérito, aduziu, dadas as certidões negativas acostadas,
relativas aos prestadores WA Portela, Marcia Regina, TEcnotintas e TJ Beltrão, que teria havido
o recolhimento das contribuições pelos prestadores, o que demonstraria, a seu ver, a inexistência
de prejuízo aos sofre públicos.
E, por derradeiro, pugnou pela realização de diligência.
Pois bem.
Examinando-se as razões de decidir da decisão desafiada, que contempla toda a
tese de defesa posta no recurso sob análise, não vejo reparos a serem promovidos em sua
conclusão, motivo pelo qual a confirmo e a adoto em sua integralidade, na forma do § 3o do
artigo 57 do RICARF. Confira-se:
No mérito, cabe ressaltar que a Lei 9.711/1998 deu nova redação ao artigo 31 da Lei
8.212/1991, estabelecendo que a empresa contratante de serviços executados mediante
cessão de mão de obra deve reter, a título de contribuições previdenciárias, onze por
cento do valor da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços:
Art. 31. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão de-
obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter onze por cento do valor
bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher a importância retida
até o dia dois do mês subseqüente ao da emissão da respectiva nota fiscal ou fatura, em
nome da empresa cedente da mão-de-obra, observado o disposto no § 5o do art. 33.
(Redação dada pela Lei no 9.711, de 1998)
§ 1o O valor retido de que trata o caput, que deverá ser destacado na nota fiscal ou
fatura de prestação de serviços, será compensado pelo respectivo estabelecimento da
empresa cedente da mão-de-obra, quando do recolhimento das contribuições
destinadas à Seguridade Social devidas sobre a folha de pagamento dos segurados a
seu serviço. (Redação dada pela Lei no 9.711, de 1998)
2o Na impossibilidade de haver compensação integral na forma do parágrafo anterior,
o saldo remanescente será objeto de restituição. (Redação dada pela Lei no 9.711, de
1998)
§ 3o Para os fins desta Lei, entende-se como cessão de mão-de-obra a colocação à
disposição do contratante, em suas dependências ou nas de terceiros, de segurados que
realizem serviços contínuos, relacionados ou não com a atividade fim da empresa,
Fl. 3011
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2004-000.157 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 13864.000410/2010-12

quaisquer que sejam a natureza e a forma de contratação. (Redação dada pela Lei no
9.711, de 1998)
§4o Enquadram-se na situação prevista no parágrafo anterior, além de outros
estabelecidos em regulamento, os seguintes serviços: (Redação dada pela Lei no 9.711,
de 1998)
I - limpeza, conservação e zeladoria; (Redação dada pela Lei no 9.711, de 1998)
II - vigilância e segurança; (Redação dada pela Lei no 9.711, de 1998)
III - empreitada de mão-de-obra; (Redação dada pela Lei no 9.711, de 1998)
IV - contratação de trabalho temporário na forma da Lei no 6.019, de3 de janeiro de
1974. (Redação dada pela Lei no 9.711, de 1998)
§ 5o O cedente da mão-de-obra deverá elaborar folhas de pagamento distintas para
cada contratante. (Redação dada pela Lei no 9.711, de 1998)
Como se pode observar, a lei estabelece simplesmente que a retenção deve ser calculada
sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços. Contudo, mitigando
o rigor da lei ordinária, o Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no
3.048, de 06/05/1999, em seu artigo 219, §§ 7o e 8o, possibilitou a diminuição da base
de cálculo da retenção nas hipóteses em que há fornecimento de materiais e/ou
equipamentos pela contratada:
Art. 219. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão ou empreitada
de mão-de-obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter onze por
cento do valor bruto da nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de serviços e recolher
a importância retida em nome da empresa contratada, observado o disposto no § 5 o do
art. 216. (Redação dada pelo Decreto no 4.729, de 2003)
(...)
§ 7o Na contratação de serviços em que a contratada se obriga a fornecer material ou
dispor de equipamentos, fica facultada ao contratado a discriminação, na nota fiscal,
fatura ou recibo, do valor correspondente ao material ou equipamentos, que será
excluído da retenção, desde que contratualmente previsto e devidamente comprovado.
§ 8o Cabe ao Instituto Nacional do Seguro Social normatizar a forma de apuração e o
limite mínimo do valor do serviço contido no total da nota fiscal, fatura ou recibo,
quando, na hipótese do parágrafo anterior, não houver previsão contratual dos valores
correspondentes a material ou a equipamentos.
Na época dos fatos geradores discutidos no presente processo, a possibilidade de
redução da base de cálculo encontrava-se normatizada pelos artigos 149 a 151 da
Instrução Normativa SRP no 03, de 14/07/2005
Art. 149. Os valores de materiais ou de equipamentos, próprios ou de terceiros, exceto
os equipamentos manuais, fornecidos pela contratada, discriminados no contrato e na
nota fiscal, na fatura ou no recibo de prestação de serviços, não integram a base de
cálculo da retenção, desde que comprovados.
§ 1o O valor do material fornecido ao contratante ou o de locação de equipamento de
terceiros, utilizado na execução do serviço, não poderá ser superior ao valor de
aquisição ou de locação para fins de apuração da base de cálculo da retenção.
§ 2o Para os fins do § 1o, a contratada manterá em seu poder, para apresentar à
fiscalização da SRP, os documentos fiscais de aquisição do material ou o contrato de
locação de equipamentos, conforme o caso, relativos ao material ou equipamentos
cujos valores foram discriminados na nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de
serviços.
§ 3o Considera-se discriminação no contrato os valores nele consignados, relativos ao
material ou equipamentos, ou os previstos em planilha à parte, desde que esta seja
parte integrante do contrato mediante cláusula nele expressa.
Fl. 3012
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2004-000.157 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 13864.000410/2010-12

Art. 150. Os valores de materiais ou de equipamentos, próprios ou de terceiros, exceto
os equipamentos manuais, cujo fornecimento esteja previsto em contrato, sem a
respectiva discriminação de valores, desde que discriminados na nota fiscal, na fatura
ou no recibo de prestação de serviços, não integram a base de cálculo da retenção,
devendo o valor desta corresponder no mínimo a: (Redação dada pela IN SRP no 20, de
11/01/2007)
I - cinqüenta por cento do valor bruto da nota fiscal, da fatura ou do recibo de
prestação de serviços;
II - trinta por cento do valor bruto da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação
de serviços para os serviços de transporte passageiros, cujas despesas de combustível e
de manutenção dos veículos corram por conta da contratada;
III - sessenta e cinco por cento quando se referir à limpeza hospitalar e oitenta por
cento quando se referir aos demais tipos de limpezas, do valor bruto da nota fiscal,
fatura ou recibo de prestação de serviços.
§ 1o Se a utilização de equipamento for inerente à execução dos serviços contratados,
desde que haja a discriminação de valores na nota fiscal, na fatura ou no recibo de
prestação de serviços: (Redação dada pela IN SRP no 20, de 11/01/2007)
I - e o seu fornecimento e os respectivos valores constarem em contrato, aplica-se o
disposto no art. 149; (Redação dada pela IN SRP no 20, de 11/01/2007)
II - não havendo discriminação de valores em contrato, independentemente da previsão
contratual do fornecimento de equipamento, a base de cálculo da retenção
corresponderá, no mínimo, para a prestação de serviços em geral, a cinqüenta por
cento do valor bruto da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços e,
no caso da prestação de serviços na área da construção civil, aos percentuais abaixo
relacionados: (Redação dada pela IN SRP no 20, de 11/01/2007)
a) dez por cento para pavimentação asfáltica; (Incluído pela IN SRP no 20, de
11/01/2007)
b) quinze por cento para terraplenagem, aterro sanitário e dragagem; (Incluído pela IN
SRP no 20, de 11/01/2007)
c) quarenta e cinco por cento para obras de arte (pontes ou viadutos); (Incluído pela IN
SRP no 20, de 11/01/2007)
d) cinqüenta por cento para drenagem; e (Incluído pela IN SRP no 20, de 11/01/2007)
e) trinta e cinco por cento para os demais serviços realizados com a utilização de
equipamentos, exceto os manuais. (Incluído pela IN SRP no 20, de 11/01/2007)
§ 2o Quando na mesma nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de serviços constar a
execução de mais de um dos serviços referidos nos incisos I a V do § 1o deste artigo,
cujos valores não constem individualmente discriminados na nota fiscal, na fatura, ou
no recibo, deverá ser aplicado o percentual correspondente a cada tipo de serviço,
conforme disposto em contrato, ou o percentual maior, se o contrato não permitir
identificar o valor de cada serviço.
§ 3o Aplica-se aos procedimentos estabelecidos neste artigo o disposto nos §§ 1o e 2o do
art. 149.
Art. 151. Não existindo previsão contratual de fornecimento de material ou utilização
de equipamento e o uso deste equipamento não for inerente ao serviço, mesmo havendo
discriminação de valores na nota fiscal, na fatura ou no recibo de prestação de
serviços, a base de cálculo da retenção será o valor bruto da nota fiscal, da fatura ou
do recibo de prestação de serviços, exceto no caso do serviço de transporte de
passageiros, para o qual a base de cálculo da retenção corresponderá, no mínimo, à
prevista no inciso II do art. 150 . (Redação dada pela IN SRP no 20, de 11/01/2007)
Parágrafo único. Na falta de discriminação de valores na nota fiscal, na fatura ou no
recibo de prestação de serviços, a base de cálculo da retenção será o seu valor bruto,
Fl. 3013
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2004-000.157 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 13864.000410/2010-12

ainda que exista previsão contratual para o fornecimento de material ou utilização de
equipamento, com ou sem discriminação de valores em contrato.
Da leitura dessas normas, especialmente da disciplina constante da Instrução Normativa
SRP no 03, de 2005, depreende-se que:
• a utilização de equipamento manual não é passível de dedução.
• Quando os valores dos materiais e dos equipamentos fornecidos pela contratada
estiverem discriminados no contrato e na nota fiscal, fatura ou recibo, não integrarão
a base de cálculo da retenção (art. 149, caput).
• Quando o contrato contiver previsão de fornecimento de materiais/equipamentos, mas
sem discriminação de valores, e houver discriminação desses valores apenas na nota
fiscal/fatura ou recibo, poderá haver redução da base de cálculo da retenção,
observando-se percentuais mínimos (art. 150, caput).
• Quando a utilização de equipamentos for inerente à execução dos serviços, e não
houver discriminação de valores no contrato, independentemente da previsão contratual
do fornecimento de equipamentos, desde que haja a discriminação de valores na nota
fiscal, fatura ou recibo, poderá haver redução da base de cálculo observando-se
percentuais mínimos (art. 150, § 1o).
• Se o contrato não prevê fornecimento de material ou equipamento, cuja utilização não
seja inerente ao serviço, a base de cálculo da retenção será o valor bruto da nota fiscal,
fatura ou recibo, mesmo que haja discriminação de valores nesses documentos (art. 151,
caput).
•Se houver previsão contratual de fornecimentos de materiais/equipamentos, com ou
sem discriminação de valores no contrato, mas sem discriminação de valores na nota
fiscal, na fatura ou no recibo de prestação de serviços, a base de cálculo da retenção
será o respectivo valor bruto (art. 151, parágrafo único).
Com efeito, um ponto comum em todas essas situações é a necessidade de
discriminação dos valores dos materiais fornecidos e dos equipamentos utilizados na
nota fiscal, na fatura ou no recibo de prestação de serviços. Sem a discriminação na nota
fiscal, na fatura ou no recibo de prestação de serviços, não há que se falar em redução
de base de cálculo da retenção, ainda que haja previsão contratual dos valores
correspondentes ao fornecimento de materiais e utilização de equipamentos, e ainda que
esses fatores sejam inerentes à execução dos serviços contratados.
No presente caso, analisando as notas fiscais de prestação de serviços emitidas pelas
prestadoras verifica-se que as mesmas não contêm a discriminação dos valores
correspondentes aos materiais fornecidos e aos equipamentos utilizados na execução
dos serviços. Observa-se que essas notas contêm uma redução da base de cálculo da
retenção, mediante dizeres 50% material - 50% mão de obra. Isso não pode ser
considerado uma discriminação dos valores dos materiais e equipamentos. Sem a
discriminação dos valores dos materiais e equipamentos nas notas fiscais, não há como
acatar a pretensão da autuada.
Contudo no processo em pauta não é somente pela falta de discriminação na Nota Fiscal
que não haverá a redução da base de cálculo, pois analisando cada contrato e as
respectivas notas fiscais, verificam-se que são serviços que não comportam a redução de
material e equipamentos, por serem característicos de exclusiva CESSÃO DE MÃO DE
OBRA ou EMPREITADA de serviços de construção civil.
Examinando, portanto os contratos têm-se o seguinte:
1. Para a empresa Dakkar - Serviços Empresariais - Terceirizados Ltda – CNPJ
05.623.138/0001-60, conforme contrato de fls. 154/158, o serviço realizado é de
zeladoria patrimonial, envolvendo porteiros não armados, portanto, típico de cessão de
mão de obra, onde não há fornecimento de material ou equipamento a ser deduzido.
2. Empresa Márcia Regina Rosa dos Santos Paranhos ME – CNPJ 07.874.343/0001-24;
contratada para a execução de serviços de pintura de salas e bancadas, contrato acostado
Fl. 3014
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2004-000.157 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 13864.000410/2010-12

às fls. 166/171. No contrato não há especificação de fornecimento material
equipamento. A descrição do serviço na Nota Fiscal de fls. 172 é a seguinte “Limpeza
da Estrutura do telhado fiação e acabamento – 50% material; 50% mão de obra- Na
NF de fls 173 “ Pintura de faixas esteiras e suportes, área embalo” – 50% material e
50% mão de obra.
Trata-se de prestação de serviços mediante contrato de empreitada que se encontra
definida no art. 144 da IN/03/2005, que diz:
Art. 144. Empreitada é a execução, contratualmente estabelecida, de tarefa, de obra ou
de serviço, por preço ajustado, com ou sem fornecimento de material ou uso de
equipamentos, que podem ou não ser utilizados, realizada nas dependências da
empresa contratante, nas de terceiros ou nas da empresa contratada, tendo como
objeto um resultado pretendido.
Sendo serviço de construção civil, de pronto, ressalta-se que a retenção de 11%, tem
caráter obrigatório, na contratação de serviços terceirizados por empreitada "não
enquadrada" como empreitada total, bem como na contratação para execução de
"serviços" na construção civil e na reforma de pequeno valor.
A autuada alega não existir a retenção porque os contratos são de empreitada global.
Basicamente, entende-se por empreitada total a situação em que é contratada,
exclusivamente, uma empresa construtora que assume a responsabilidade direta por
todos os serviços necessários a realização da obra, ou seja, a contratada é responsável na
integralidade por todo o empreendimento previsto nos projetos pertencentes àquela
obra.
Quando se tratar de empreitada total, a matrícula da obra junto ao INSS (matrícula CEI)
é de responsabilidade da empresa contratada, ou seja, em nome e CNPJ da construtora
(art. 19, III, c; art. 25, I da IN 03/2005). Já no caso de empreitada parcial, a matrícula
CEI deve ser feita pela contratante, ou seja, pelo dono do imóvel/obra em seu nome e
CNPJ (art. 25, II da IN 03/2005).
3. Empresa Montana Saneamento e Construções Ltda – CNPJ 05.753.170/0001-60,
serviço de “proteção de eixos rotativos”, conforme descrição do serviço registrado nas
Notas Fiscais de fls. 174/176. A retenção destacada foi calculada sobre 50% do valor do
serviço. Na proposta de fls. 178 há referência ao material a ser utilizado, mas na NF não
houve discriminação. Não foi anexado o contrato.
4. Empresa SED Construções Ltda - CNPJ 65.664.526/0001-11 pela execução de
serviços de EMPREITADA de Construção civil tais como pintura de salas e bancadas,
construção de tanque, de caixa para captação de água, conforme contrato e renovações
acostado às fls. 181/200. A descrição do serviço na Nota Fiscal de fls. 203 é a seguinte
“Construção de base para tubo rede de hidrantes na Rua B – Valor Mão de Obra: 50%
mão de obra”- NF fls. 204-206 “ Serviço de Construção de passarela para tanque de
efluente – Valor de mão de obra 30%”NF fls. 205- 207- “ Construção de Tanque-
Valor mão de obra 30%” NF fls. 208 – “confec de base para compressora na ETC-
Mão de obra – 50%” Sobre materiais a cláusula 4.1 do Contrato (fls.183) diz :A
contratada para a presente EMPREITADA fornecerá, por sua conta, materiais,
ferramentas, mão de obra e pessoal..... Na 5.2 do Contrato foi especificado o seguinte:
Em virtude da Lei 9.711 de 20 de novembro de 1998 a contratante estará procedendo
ao faturamento da seguinte forma: 50% relativo a mão de obra e 50% referente aos
demais componentes
Aplica-se à situação as regras já especificadas na empresa identificada no item 2.
5.Empresa Tecnotintas Pintura Ind. S/C Ltda - CNPJ 01.270.670/0001-90, pela
execução do serviço EMPREITADA de pintura, conforme contrato anexado às
fls.210/215 e Notas fiscais fls.216-218, com descrição do serviço de pintura de paredes
e equipamentos de fiação com 50% de mão de obra; NF fls. 217 serviço: jato e pintura
em tubulação estocagem, mão de obra 50%. NF fls. 219 serviços: retirar porta, reparar
com fibra em vasos, limpeza tanque: 50% mão de obra. Aplica-se à situação as regras já
especificadas na empresa identificada no
Fl. 3015
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2004-000.157 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 13864.000410/2010-12

item 2.
6. Empresa TJ Beltrão Serviços Técnicos em Solda é Montagem Ltda ME – CNPJ
01.737.641/0001-96, para prestação de serviço de CESSÃO DE MÃO DE OBRA, na
caldeiraria, com retenção de 11% sobre 50%, conforme NF fls. 226; NF fls. 227- MO
para confecção caixa para proteção da extrusora, com retenção de 11% sobre 50%, NF
228 serviço de mão de obra para substituir telas de cabine da fiação, com retenção de
11% sobre 50%; NF 229, serviço mão de obra referente a serviços executados na
manutenção, com retenção de 11% sobre 50%. Não foi anexado o contrato e as notas
fiscais não especificaram materiais.
7. Empresa W A Portela & Portela Ltda EPP - CNPJ 62.840.863/0001-24, no período
de 01/2006 a 12/2006, para prestação de serviço de EMPREITADA construção das
áreas verdes, jardins e gramados, conforme contrato de fls. 230 a 236 e aditamento fls.
243/244, NF fls. 237 a 242, serviço: conservação da área ajardinada, mão de obra 50%.
Os equipamentos citados pela autuada na impugnação são manuais, portanto não são
passiveis de dedução, à vista do disposto no caput do art. 149 da IN/03/2005.
Aplica-se à situação as regras já especificadas na empresa identificada no item 2.
8. Empresa Aliança - Serviços Empresariais Ltda – CNPJ 06.105.124/0001-18,
referente à prestação de serviço de EMPREITADA, para retirada de aguapés e roçada
em toda a extensão de lagoa situada nas dependências da autuada, conforme contrato de
fls. 245/250, e Notas Fiscais fls. 251/264, cuja descrição do serviço é “roçada e retirada
de aguapé na lagoa Furtado” sem constar retenção.
Sobre esta empresa a autuada alega que é optante do SIMPLES e apresenta declaração
que não possui empregados e teve faturamento do mês anterior inferior a 02 vezes o
limite Maximo de salário de contribuição, em primeiro lugar, conforme examinado nas
GFIP – Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações para a Previdência
Social constante do sistema informatizado da Receita Federal GFIP WEB, no ano de
2006, a referida empresa não é optante do SIMPLES.
Quanto às declarações, as mesmas devem ser contemporâneas, portanto, se existentes à
época, foram apreciadas pela fiscalização. Registre-se que na GFIP examinada consta
como segurado, somente um sócio. Ao contrário do que alega o contribuinte, não ficou
evidenciado que o prestador de serviço exercia sua atividade sem o concurso de outros
trabalhadores.
9. Empresa SR Comércio de Peças Manutenção Ltda, CNPJ 07.068.360/0001-74,
relativo ao serviço de CESSÃO DE MÃO DE OBRA de manutenção mecânica em
máquinas e equipamentos de propriedade da autuada, conforme contrato a costado às
fls. 265/275, aditamento de fls. 276/277 As Notas Fiscais de fls. 278/287 descrevem a
prestação de como “serviço de manutenção” .
No contrato da SR está especificada que o serviço será realizado sobre a programação,
orientação e supervisão da contratante, deve ser executado nas instalações industriais da
Contratante, conforme endereço indicado e a “equipe contratada” conterá: mecânico de
sub-conjunto; mecânico geral; 1⁄2 oficial mecânico, supervisor de manutenção e técnico
de planejamento. Na clausula 5.1.2 , como obrigação da contratada está a de
“requisitar materiais necessários para a execução do serviço, tais como: rolamentos,
correias, lubrificantes, solventes, desengraxantes etc. sendo que tais materiais deverão
ser fornecidos pela CONTRATANTE”.
As observações demonstram tratar-se de típico serviço de cessão de mão de obra, sem
fornecimento de material e equipamento pela contratada. A descrição dos serviços, bem
como a sua assiduidade indica a necessidade contínua de ficar à disposição da
contratante, portanto, a retenção é devida e na base de cálculo não cabe redução.
Quanto aos pagamentos por acaso feitos pelas prestadoras, de acordo com o previsto no
art. 33, § 5o da Lei n° 8.212/1991, os descontos de contribuições legalmente autorizados
sempre se presumem feitos oportuna e regularmente pela empresa, sendo a
responsabilidade direta de quem tinha o dever de realizá-lo:
Fl. 3016
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2004-000.157 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 13864.000410/2010-12

Art. 33 (...)
§ 5o O desconto de contribuição e de consignação legalmente autorizadas sempre se
presume feito oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada, não lhe sendo
lícito alegar omissão para se eximir do recolhimento, ficando diretamente responsável
pela importância que deixou de receber ou arrecadou em desacordo com o disposto
nesta Lei.
No caso da retenção de onze por cento, o comando contido no artigo 31 da Lei
8.212/91, com a redação dada pela Lei 9.711/98, impôs a responsabilidade à empresa
tomadora dos serviços. Trata-se de presunção legal absoluta que milita em favor da
fiscalização previdenciária, portanto não há motivo para se verificar os eventuais
recolhimentos efetuados pela empresa prestadora.
A obrigação legal da empresa tomadora de efetuar a retenção das contribuições
previdenciárias surgiu para facilitar a arrecadação tributária. Caso a fiscalização sempre
tivesse o encargo de verificar se os valores não retidos foram porventura recolhidos pela
empresa prestadora dos serviços, não haveria sentido na criação dessa substituição
tributária.
Por fim, quanto ao pedido de diligência, cabe acrescentar que ao sujeito passivo cabe o
ônus da prova em relação ao que alega, devendo fazê-lo por ocasião da contestação
conforme disposto no art. 16, do Decreto no 70.235/1972:
Para um pedido de perícia/diligência ser considerado como necessário, deve se levar em
conta o disposto nesse art. 16, inciso IV, em consonância com o art. 18, do Decreto no
70.235/72:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-
las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis,
observando o disposto no artigo 28,"in fine". (gn)
Destaque-se que só deve haver perícia/diligência se o fato depender de conhecimento
especial, o que não é o caso do presente processo, haja vista que o Auto de Infração foi
baseado em documentação da autuada.
A realização de perícia/diligência pressupõe que a prova não pode ou não cabe ser
produzida por uma das partes, ou que o fato a ser provado necessite de conhecimento
técnico especializado, fora do campo de atuação do julgador, o que não é o caso dos
presentes autos.
À vista dos fatos, entende-se que o processo está corretamente instruído, e o julgamento
prescinde de outras verificações, motivo pelo qual rejeita-se o pedido de diligência.
Por todo o exposto, encaminho o voto no sentido de se julgar improcedente a
impugnação e de ser mantido o crédito tributário e rejeitar o pedido e diligência.
Tem-se, com isso, que não foram refutadas as análises, considerações e conclusão
tomadas pelo colegiado de primeira instancia, que aqui reputo acertadas, razão pela qual a
manutenção do lançamento é medida que ora se impõe.
Forte no exposto, REJEITO a preliminar de nulidade do lançamento e NEGO
PROVIMENTO ao recurso.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 3017
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2004-000.157 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 13864.000410/2010-12

Fl. 3018
DF CARF MF
Original